Tribunal: TJES
Processo: 5004476-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004476-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALEXANDRE SALLES BRAGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o feito, mas condenou o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recurso visa, exclusivamente, afastar a condenação em honorários, ao argumento de que o ajuizamento da ação foi motivado pela omissão do próprio contribuinte, que não procedeu à baixa de sua inscrição no cadastro municipal após cessar suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência na hipótese de execução fiscal extinta por ausência de fato gerador, quando a cobrança foi motivada pela inércia do contribuinte em cumprir sua obrigação acessória de manter seus dados cadastrais atualizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

5. No caso, embora a cobrança do tributo tenha se mostrado indevida, a propositura da execução fiscal foi consequência direta da omissão do contribuinte, que não cumpriu sua obrigação tributária acessória de comunicar ao Fisco a cessação de suas atividades. Essa falha levou a Administração a erro, forçando o ajuizamento da demanda para a cobrança de um crédito que, aos olhos do Fisco, era legítimo.

6. Tendo o contribuinte dado causa à instauração da lide, a ele incumbe arcar com os ônus da sucumbência, ainda que tenha sido o vencedor na demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para inverter os ônus da sucumbência, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:
“Em execução fiscal extinta pela ausência do fato gerador, os honorários de sucumbência devem ser suportados pelo contribuinte que, por omissão em cumprir obrigação tributária acessória de atualização cadastral, deu causa ao ajuizamento da ação, em estrita observância ao princípio da causalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput, e 98, § 3º; Lei Municipal nº 6.075/2003, art. 54.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 0033249-80.2014.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença de id. 14317231 que, nos autos da execução fiscal ajuizada por ele em face de
ALEXANDRE SALLES BRAGA
,

acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (id. 14317233), o apelante não se insurge contra a extinção da execução, mas ataca exclusivamente o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais, argumentando que (i) a demanda foi causada pela desídia do próprio contribuinte, que não cumpriu sua obrigação acessória de promover a baixa de seu cadastro municipal e (ii) com base no princípio da causalidade, requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14318135).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004476-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALEXANDRE SALLES BRAGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença de id. 14317231 que, nos autos da execução fiscal ajuizada por ele em face de
ALEXANDRE SALLES BRAGA
,

acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (id. 14317233), o apelante não se insurge contra a extinção da execução, mas ataca exclusivamente o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais, argumentando que (i) a demanda foi causada pela desídia do próprio contribuinte, que não cumpriu sua obrigação acessória de promover a baixa de seu cadastro municipal e (ii) com base no princípio da causalidade, requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos ônus da sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia devolvida cinge-se unicamente em definir sobre quem deve recair a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de execução fiscal extinta por ausência de fato gerador, quando a cobrança foi motivada pela omissão do contribuinte em manter seus dados cadastrais atualizados perante o Fisco.

A r. sentença, como visto, aplicou a regra da sucumbência, condenando a parte vencida ao pagamento da verba honorária. O apelante, por sua vez, invoca o Princípio da Causalidade, sustentando que, embora vencido, não deu causa à instauração da lide.

No sistema processual civil brasileiro, a imposição dos ônus de sucumbência rege-se pela regra da sucumbência (art. 85, caput, CPC), norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso dos autos, a sentença reconheceu que o apelado, de fato, não exerceu atividade tributável nos períodos cobrados, pois mantinha vínculo empregatício formal, conforme comprovado pela Carteira de Trabalho Digital (id 14317225). Com base nisso, a extinção da execução fiscal foi medida que se impôs.

Contudo, é igualmente incontroverso que o apelado, ao cessar a prestação de serviços como autônomo, não cumpriu com sua obrigação tributária acessória, prevista no art. 54 da Lei Municipal nº 6.075/2003, de comunicar a cessação de suas atividades e solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro Mobiliário do Município.

Essa omissão que levou o Fisco, de boa-fé e no exercício regular de sua competência, a realizar o lançamento de ofício do ISS Fixo e, posteriormente, a ajuizar a presente execução, uma vez que, para a administração, o contribuinte permanecia em atividade.

A instauração do processo judicial, embora ao final tenha se mostrado indevida quanto ao seu mérito, foi causada pela falha do apelado em manter seus dados cadastrais atualizados, tornando necessária a intervenção do Poder Judiciário para que ele pudesse, enfim, demonstrar a inocorrência do fato gerador. Portanto, caberia ao apelado ter procedido à devida baixa do referido cadastro, o que não foi realizado, razão pela qual deve ocorrer a inversão do ônus de sucumbência em atenção ao princípio da causalidade.

No mesmo sentido já me posicionei, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ISS FIXO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE BAIXA NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL – SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO – DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR – CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
Quanto à condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, deve ocorrer sua inversão em atenção ao princípio da causalidade, mormente porque caberia ao apelado ter procedido à devida baixa do referido cadastro.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0033249-80.2014.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 04/Mar/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, entretanto, suspendo sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)